Tribunal: TJBA
Processo: 8078718-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078718-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: ERINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR DANOS FÍSICOS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE OBRAS NA VIZINHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. FATO A SER COMPROVADO QUE DEPENDE TÃO SOMENTE DE PROVA PERICIAL JÁ DEFERIDA. INVERSÃO QUE RESULTA EM PRODUÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. INVERSÃO REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078718-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HOSPITAL ESPERANCA SA e como apelada ERINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça